Tribunal: TJMT
Processo: 1007150-43.2022.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JOSE LIKES - CPF: 013.690.901-96 (RECORRENTE), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0103-74 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1007150-43.2022.8.11.0040

Data do Julgamento:

18/04/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A

Recorrido:

EDUARDO JOSE LIKES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR AO TRANCAMENTO DO CURSO. QUITAÇÃO INTEGRAL DOS DÉBITOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o consumidor postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida no valor de R$ 3.945,18 (três mil novecentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos) inserida após o trancamento do curso e quitação integral dos débitos junto a instituição financeira.

2.
Evidente a boa-fé do consumidor no caso concreto, mormente porque ao realizar a quitação dos débitos após o pedido de trancamento do curso, realizado em 09/05/2019, não foi informado acerca de qualquer valor em aberto, contudo, em 20/12/2019 teve seus dados registrados nos órgãos de proteção ao crédito em 20/12/2019.

3.
Deste modo, considerando que quando realizada a inclusão dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito não possuía mais qualquer vínculo com a instituição financeira, evidente a falha na prestação do serviço da parte demandada.

4.
A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido -
in re ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

5.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o consumidor postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida no valor de R$ 3.945,18 (três mil novecentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos) inserida após o trancamento do curso e quitação integral dos débitos junto a instituição financeira.

Contestada a ação, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na inicial, declaro a inexistência do debito discutido, bem como confirmo a tutela deferida e determino a suspensão definitiva do registro do débito dos cadastros de inadimplentes, bem como condeno a requerida ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) de danos morais pela negativação indevida, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir da citação.

Inconformado, a empresa Recorrente
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, o autor
refuta as razões recursais, pleiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Afirma-se isso porque, ao contrário do que insiste a instituição de ensino superior o consumidor se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I, CPC.

Neste sentido, restou suficientemente demonstrado nos autos que em 09/05/2019 o autor solicitou o trancamento do curso de Psicologia no 4asemestre, conforme documento acostado no id no 160751690. Na oportunidade, também lhe foi entregue os termos de declaração anual de quitação de débitos referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019, comprovando que quando da solicitação de trancamento não havia qualquer débito registrado em nome do autor.

Por sua vez, a IES não comprovou a origem da dívida registrada nos órgãos de proteção ao crédito em 12/2019 no valor de R$ 3.945,18 quando o autor não possuía mais vínculo com a reclamada.

Evidente a boa-fé do consumidor no caso concreto, mormente porque ao realizou a quitação dos débitos quando solicitou o trancamento da graduação, de modo que inequívoca a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido -
in re ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A
, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por oportuno, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023